Tribunal: STF
Processo: RE 983799
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL 10.256/2001. VALIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 669. RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA STF Nº 669. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.



    O Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por seu turno, alega a ocorrência de violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV; 93, inc. IX; 195, inc. I, alínea "b", §§ 4º, 8º, 9º, 12 e 13; 150, inc. I; 154, inc. I, todos da Constituição Federal. Pleiteia, ao fim, “seja reconhecida a inexigibilidade da cobrança da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (Funrural), diante dos inexoráveis efeitos da Resolução do Senado nº 15 de 2017; sucessiva e alternativamente, seja declarada a inconstitucionalidade da tributação sub judice e, por conseguinte, de todos os dispositivos legais que lhe dão suporte, ‘artigos 12, incisos V, alínea ‘a’ e VII, 25, incisos I e II, e 30, incisos III e IV, da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nº 8.540/92, nº 9.528/97, n.º 9.876/99, nº 10.256/01, n.º 11.718/08 e seguintes’ tendo em conta a promulgação da Resolução do Senado nº 15 de 2017”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece conhecimento.



    Com efeito, não compete a este Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 28/4/2014, assim ementados:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Destaque-se que a competência para fins da aplicação da sistemática da Repercussão Geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de maneira que não há de caber, absolutamente, a interposição de agravo, tampouco novo recurso extraordinário para esta Suprema Corte.



    Outrossim, ainda que fosse possível superar o óbice suprarreferido, consigne-se que a pretensão da parte ora recorrente não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, conforme os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 718.874-ED, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 12/9/2018 - grifei)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONSTITUCIONALIDADE APÓS A LEI Nº 10.256/2001. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 15/2017, DO SENADO FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874-RG, considerou constitucional a contribuição a cargo do empregador rural pessoa física, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Resolução do Senado Federal nº 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874-RG. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” ARE 1.266.516-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 14/12/2020 - grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. FUNRURAL. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário RE-RG 718.874, com repercussão geral, declarou constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 4. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%.” (RE 1.217.824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/10/2019 - grifei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente